Tribunal: CARF
Processo: 10855.722424/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722424/2018-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.116 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
JARBAS DA ROCHA LARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não padece de nulidade a decisão que enfrenta, de forma global, as teses
suscitadas pela defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO MONITÓRIA. ISENÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, em face de decisão proferida em
ação monitória, que exigiu pagamento de indenização prevista em cláusula
penal, pelo atraso no adimplemento do contrato, desvinculada de qualquer dano
material efetivamente comprovado, integra a base de cálculo do imposto de
renda.
Caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica da renda a parcela do valor
recibo pelo sujeito passivo a título de compensação de obrigações.
Os erros matérias verificados no lançamento, indicados pelo sujeito passivo,
são passíveis de correção em seu benefício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso para reduzir a infração de omissão de rendimentos
para o montante de R$ 1.020.313,58, na forma do voto, devendo ser ajustado a apuração do
segundo item do demonstrativo constante da Descrição dos Fatos; bem como o segundo item do
demonstrativo de e-fls. 69, para consignar que o rendimento foi recebido de Carlos Eduardo
Alves Fogaça, declarado pelo montante de R$ 330.528,28, perfazendo omissão de rendimentos,
em relação a esse item de R$ 78.485,66.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722424/2018-69
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.116 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722424/2018-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 10-64.744 - 4a Turma
da DRJ/POA (e-fls. 91 e ss), verbis:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento, exigindo
o imposto suplementar de R$ 60.927,23 (código 2904), relativo ao ano-
calendário 2015, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente - tributação exclusiva e número de meses relativo a
rendimentos recebidos acumuladamente indevidamente declarado - tributação
exclusiva, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 63 e
seguintes).
O contribuinte, às fls. 23 a 44, impugna o lançamento, fazendo, em síntese, as
alegações a seguir descritas.
I - Dos fatos
Com relação ao termo de acordo firmado na ação de n° 0015424-
23.2003.8.26.0602 (cumprimento provisório de sentença n° 0064370-
11.2012.8.26.0602), objeto do lançamento, certo é que parte do valor apontado
no lançamento tributário não corresponde a receita decorrente de recebimento
de valores obtidos em ação judicial, ou ainda, obrigação de informar a quantia
em sua declaração de imposto de renda pessoa física ano-calendário 2016,
exercício 2015.
O contribuinte ofertou à Receita Federal do Brasil as informações corretas dos
recebimentos auferidos na ação de indenização e recomposição patrimonial
mediante compensação financeira mensal pelo atraso na entrega de
apartamentos (processo n° 0015424-23.2003.8.26.0602 - cumprimento
provisório de sentença n° 0064370-11.2012.8.26.0602).
Outrossim, a suposição de omissão de receitas não foi o único equívoco em que
incorreu a Autoridade Fiscal no lançamento tributário, isso porque, deixou de
observar que três são as ações oriundas dos lançamentos declarados pelo
impugnante, onde cada uma delas possui rendimento corretamente declarado e
fonte pagadora distinta da outra.
Para a ação objeto do questionamento fiscal (processo n° 0015424-
23.2003.8.26.0602 - cumprimento provisório de sentença n° 0064370-
11.2012.8.26.0602), treze são as pessoas responsáveis pelo pagamento, de tal
forma que deixou a fiscalização de considerar o pagamento realizado pelo Sr.
Carlos Eduardo Alves Fogaça.
Assim, se considerado o valor de R$ 330.528,28, apontado na declaração de
imposto de renda do impugnante, a base de cálculo (embora integralmente
indevida) diminui e, consequentemente, o valor do imposto lançado.
Igualmente, o auditor fiscal deixou de observar que do valor de R$
1.450.000,00 existiam valores oriundos de honorários de sucumbência, os quais
não podem ser considerados como renda auferida da ação e devem ser
subtraídos da base de cálculo e do imposto lançado.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.116 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722424/2018-69

Esses são, de maneira sintética, os fatos.
II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
II.A. Da inexistência de omissão de receitas - valores corretamente declarados
pelo impugnante - valor de R$ 1.450.000,00, apontado no termo de acordo não
corresponde a realidade dos valores efetivamente auferidos pelo impugnante na
ação judicial n°. 0015424-23.2003.8.26.0602 - cumprimento provisório de
sentença n° 0064370- 11.2012.8.26.0602.
Conforme narrado nos fatos da impugnação e descrito nos fatos e
enquadramento legal da notificação de lançamento, apontou o auditor fiscal que
teria o impugnante, no ano-calendário 2015, omitido rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente, sujeitos à tributação exclusiva na fonte, no valor de
R$ 1.201.389,14.
Compulsando os autos do processo administrativo se observa que o Auditor
Fiscal intimou o impugnante para apresentar os documentos comprobatórios das
ações judiciais que originaram os rendimentos recebidos acumuladamente,
declarados pelo impugnante no ano-calendário de 2015, exercício de 2016.
Depreende-se dos documentos apresentados que 03 são as ações que originaram
os recebimentos declarados, sendo elas:
a) ação monitória n° 001542423.2003.8.26.0602 cumprimento provisório de
sentença n° 0064370-11.2012.8.26.0602, que visava o recebimento da
indenização (compensação financeira) fixada em contrato e oriundo do atraso na
entrega de apartamentos durante o período de 1992 até 2001;
b) ação de cobrança 0045245-67.2006.8.26.0602 (cumprimento de sentença n°
30196169.32.2013.8.26.0602), a qual visava o recebimento da indenização
(compensação financeira) fixada em contrato e oriundo do atraso na entrega de
apartamentos durante o período de 2003 até 2007; e,
c) ação indenizatória n°. 0051059.26.2007.8.26.0602 (cumprimento de sentença
n°3019680.06-2013.8.26.0602), onde se pleiteava o pagamento de indenização
de danos patrimoniais causados nos apartamentos.
As ações delimitadas nos itens "b" e "c" não foram objeto de questionamento
pelo fiscal de rendas, porquanto entendeu correta a prestação de informações
apresentadas na declaração do impugnante.
Não obstante a justificativa apresentada pelo impugnante, o Auditor Fiscal
efetuou o lançamento tributário para exigir o pagamento de suposto crédito
tributário, assim como de multa punitiva de 75% pela omissão de prestação de
informações de diferença oriunda da ação delimitada no item "a", qual seja, n°
001542423.2003.8.26.0602 (cumprimento provisório de sentença n° 0064370-
11.2012.8.26.0602), a qual visava o recebimento da indenização (compensação
financeira) fixada em contrato.
Em verdade não houve omissão de receitas pela impugnante, isso porque, os
documentos apresentados foram mal interpretados, de modo que causou a
equivocada presunção de omissão de receitas não declaradas e, por conseguinte,
o lançamento tributário.
Isto porque, depreende-se da ação em comento que as partes se compuseram,
chegando a um valor para a liquidação de sentença que ali tramitava. Os termos
de acordo de fls. 25/40, apontam o valor de R$ 6.209.000,00 para a liquidação
do passivo, o qual era desdobrado no valor da indenização para a compensação
financeira pelo atraso na entrega dos apartamentos e nos honorários de
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.116 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722424/2018-69

sucumbência devidos pelos réus daquela ação. A forma de pagamento restou
assim aventada:
i) R$ 1.450.000,00, mediante a compensação com o débito que o impugnante
possuía na ação ordinária de indenização n° 002892122.1994.8.26.0602 e
apensos;
ii)R$ 3.866.227,19, através de levantamento dos depósitos judiciais de valores
bloqueados; e,
iii)R$ 892.772,80, mediante o pagamento de 03 cheques administrativos, os
quais representam:
a) R$ 420.883,33 em favor da sociedade da advogados Augusto Ribeiro
Advogados e Consultores Legais, à título de honorários de sucumbência;
b) R$ 84.166,67 em favor do espólio de Jayme Alípio de Barros, referente aos
honorários de sucumbência por ter participado no início do processo;
c) R$ 387.772, 81 em favor do ora impugnante (fl. 29).
Porém, em que pese o termo de acordo existente, certo é que a quantia
efetivamente recebida e levantada pelo impugnante na ação em comento foi de a
R$ 4.296.867,59, sendo 13 recebimentos de R$ 330.528,28, tal como
demonstram os comprovantes de fls. 17/23, 42, 43 e 44/47.
A comprovação do valor correto a ser levado às informações prestadas na
declaração de imposto de renda do impugnante torna-se efetiva na medida em
que o próprio auditor fiscal se baseou nos comprovantes de resgates, cheques e
recibos para apurar o quantum efetivamente ingressou no patrimônio do
impugnante.
Com efeito, somente pode ser considerado renda auferida pelo impugnante
aquilo que efetivamente ingressou em seu patrimônio, de onde o valor de R$
1.450.000,00, apontado no termo de acordo, não representa verba decorrente da
ação visando o pagamento da indenização (compensação financeira) pelo atraso
na entrega dos apartamentos e, por tal, não deveria ser levada às informações
prestadas no forma como determinou o artigo 2°, inciso II, da Instrução
Normativa n°. 1.613/2016.
A demonstração de que a quantia não representava a realidade dos valores
auferidos, mas sim o mero apontamento de uma estimativa daquilo que as partes
entendiam ser o correto, torna-se concreta quando realizada a análise do item 5,
sobretudo o item 5.1 do termo de acordo, o qual aponta que os patronos dos réus
autorizam a utilização da verba de sucumbência fixada na ação de indenização
n°. 0028921-22.1994.8.26.0602 para compensação dos valores ajustados, onde
aqueles réus se comprometem a repassar os valores devidos à título de
honorários sucumbenciais aos seus patronos.
Resta aventado no próprio termo de acordo que parte da quantia de R$
1.450.000,00 sequer poderia representar valores que poderiam ser auferidos
pelo impugnante, mas sim, honorários de sucumbência que este (impugnante)
era devedor nos autos da ação de n°. 0028921-22.1994.8.26.0602.
Tal fato somente ratifica o entendimento proferido pelo impugnante, ao declarar
os valores em sua declaração de imposto de renda, de que somente aquilo que
efetivamente recebeu mediante os levantamentos de depósitos judiciais e em
cheque administrativo, é que poderiam ser considerados rendimentos oriundo da
ação de indenização e recomposição patrimonial mediante compensação
financeira mensal pelo atraso na entrega de apartamentos.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.116 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722424/2018-69

O impugnante, como se percebe, não omitiu receitas ao Fisco Federal, porque
os valores apontados pelo fiscal, em seu lançamento, não constituíram renda,
mas somente aqueles delimitados às fls. 17/23, 42, 43 e 44/47, os quais, se
divididos entre todos os 13 (treze) réus na ação n°. 001542423.2003.8.26.0602
(cumprimento provisório de sentença n° 0064370-11.2012.8.26.0602), perfazem
a monta de R$ 330.528,28 para cada pessoa (física ou jurídica) - documento 03.
Os valores recebidos, como se percebe, foram corretamente apontados na
declaração de imposto de renda pessoa física, ano-calendário 2015. Em
momento algum, o impugnante deixou de declarar receitas ao Fisco Federal
com intuito de suprimir o pagamento de tributo, isso porque, o valor acrescido
pelo fiscal e apontado no termo de acordo não é receita.
Ademais, ante a prova da origem de que o valor de R$ 1.450.000,00 não
constitui renda, seja porque se trata de mero abatimento, seja porque nele
também existe pagamento de honorários de sucumbência e, porquanto,
inexistente o fato gerador da obrigação, a manutenção do lançamento tributário
ofende o arquétipo constitucional do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, descrito nos artigos 153, inciso III, da Constituição Federal e
43 do Código Tributário Nacional, conforme posicionamentos doutrinários e
jurisprudenciais.
De outro giro, todos os valores auferidos pelo impugnante possuem natureza
indenizatória e, portanto, não são levados à tributação, porquanto são isentos.
Isto porque, os valores visam a recomposição patrimonial devido ao atraso de
mais de 10 (dez) anos na entrega dos apartamentos. Melhor explicando,
conforme certidões de inteiro teor de fls. 08/15, é possível verificar que o objeto
da lide, o impugnante realizou a venda de parte de um terreno para as fontes
pagadores delimitadas em sua declaração de renda (réus na ação), onde
deveriam elas realizar a construção de um edifício e entregar, como condição de
pagamento, 04 (quatro) unidades de autônomas e garagens. Consta que o prazo
para entrega das referidas unidades deveria ocorrer no ano de 1990, mas que
foram somente entregues no ano de 2002. De outro giro, no contrato celebrado
existia uma cláusula de pagamento de indenização para recomposição
patrimonial mediante compensação financeira mensal pelo atraso na entrega de
apartamentos, onde tais valores não foram cumpridos pelos investidores e
compradores do terreno, fato esse que ensejou a lide de n°. 0015424-
23.2003.8.26.0602 e as demais mencionadas na presente defesa.
Diante da narrativa apontada, percebe-se, nobre julgador, que o valor auferido
representa visa a recomposição do seu patrimônio, ante ao atraso de mais de 10
(dez) anos e, consequentemente, perda financeira e por tal é isento de tributação
do imposto sobre a renda.
Por todo o exposto, resta evidente que o lançamento está amparado por
presunção arbitrária, cuja validade não suporta o rigor do princípio da verdade
material.
II.B. Do erro na base de cálculo. Desconsideração, pelo auditor fiscal, de parte
dos valores declarados pelo impugnante - necessidade de excluir os valores
relativos aos honorários de sucumbência da quantia acrescida na base de cálculo
do imposto pelo auditor fiscal de rendas (R$ 1.450.000,00).
Não obstante a demonstração de ausência de omissão de rendas capaz de afastar
integralmente o lançamento tributário, certo é que o auditor fiscal se equivocou
ao realizar o cálculo da base de cálculo para o imposto de renda pessoa física, já
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.116 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722424/2018-69

que deixou ele de considerar o valor recebido e declarado do Sr. Carlos Eduardo
Alves Fogaça.
Isto porque, conforme apontando nos fatos desta impugnação, deixou o auditor
fiscal de rendas de observar que três são as ações oriundas dos lançamentos
declarados pelo impugnante, onde cada uma delas possui rendimento
corretamente declarado e fonte pagadora distinta da outra.
Verifica-se também que para a ação objeto do questionamento fiscal (processo
n° 0015424-23.2003.8.26.0602 - cumprimento provisório de sentença n°
0064370-11.2012.8.26.0602), treze são as pessoas responsáveis pelo pagamento
(fls. 25/26), de tal forma que deixou a fiscalização de considerar o pagamento
realizado pelo Sr. Carlos Eduardo Alves Fogaça, apontando, erroneamente, o
Sr. Luiz Pagliato, em duplicidade. Assim, se considerado o valor de R$
330.528,28,
apontado na declaração de imposto de renda do
impugnante(documento 02), a base de cálculo (embora integralmente indevida)
diminui e, consequentemente, o valor do imposto lançado.
O valor de R$ 149.452,72 lançado no item 02 refere-se a recebimento oriundo
da ação de n°. 0051059.26.2007.8.26.0602, que não foi objeto do
questionamento fiscal, já que correto. De outro giro, verifica-se a ausência de
apontamento do valor recebido pelo Sr. Carlos Tadeu Alves Fogaça, o qual, se
considerado, diminui a base de cálculo.
b) valores apontados pelo impugnante em sua declaração de imposto de renda
demonstram o alegado.
Considerando o recebimento do Sr. Carlos Eduardo Alves Fogaça, faz com que
a base de cálculo diminua para R$ 1.020.313,58.
Igualmente, o auditor fiscal deixou de observar que no valor de R$
1.450.000,00 existiam valores oriundos de honorários de sucumbência, os quais
não podem ser considerados como renda auferida da ação e devem ser
subtraídos da base de cálculo e do imposto lançado. A prova de que parte do
valor refere-se aos honorários de sucumbência resta aventada no item 5.1. do
termo de acordo de fls. 25/40, o qual não pode ser considerado como receita
pelo impugnante.
III. DO PEDIDO.
Diante de todo o exposto, requer, o impugnante, a total procedência da
impugnação, para declarar nulo o lançamento tributário e determinar o
arquivamento do processo administrativo.
De acordo com a previsão contida no art. 69-A, inciso I, da Lei n° 9.784, de 29
de janeiro de 1999, solicita prioridade na análise da impugnação.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente
pela DRJ.
Cientificada, em 16/04/2019, o recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 110 e
ss), em 15/05/2019. Em suma, argui preliminar de nulidade da decisão recorrida, por não ter
apreciado a íntegra das alegações pertinentes à natureza indenizatória dos rendimentos reputados
omitidos; e reitera os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.116 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722424/2018-69

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
Rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrido, posto que foi enfrentada, de
forma global, a arguição de que os rendimentos reputados omitidos seriam isentos, conforme
consta dos fundamentos do voto, verbis:
O impugnante argumenta que todos os valores auferidos possuem natureza
indenizatória porque visam a recomposição patrimonial devido ao atraso de
mais de 10 anos na entrega dos apartamentos e, consequentemente, perda
financeira, sendo, por conseguinte, isentos de tributação do imposto sobre a
renda.
O conceito de renda e proventos está definido no art. 43 do Código Tributário
Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em
matéria de isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza
jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva
obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais
características formais adotadas pela lei:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a
sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua
duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do
território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
O CTN definiu o fato gerador do imposto de renda e a Lei n.o 7.713, de 1988,
ao alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou em que momento ele
ocorre, assim dispondo:
Art. 1o - Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 01 de
janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil,
serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente
com as modificações introduzidas por esta lei.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.116 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722424/2018-69

Art. 2o - O imposto de renda de pessoas físicas será devido, mensalmente,
à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados.
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o- Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção
ou exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas,
de rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que
autorizam redução do imposto por investimentos de interesse econômico
ou social.
Assim, a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a
qualquer título.
As rendimentos isentos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão
expressamente previstas no art. 35 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de
2018.
Quaisquer outros rendimentos devem compor o rendimento bruto para efeito de
tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do
crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e
restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos
ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
não podendo serem considerados isentos os rendimentos em litígio.”
A defesa reitera as alegações da impugnação, afirmando a natureza isenta dos
rendimentos, o que rejeito pelos fundamentos já declinados na decisão recorrida, que acolho e
adoto como razões de decidir.
Oportuno mencionar, ainda, que o próprio sujeito passivo admitiu, quando da
entrega da DIRPF revisada, que não foi objeto de retificação, que os rendimentos auferidos em
decorrência da “ação monitória no 0015424- 23.2003.8.26.0602 (cumprimento provisório de
sentença no 0064370-11.2012.8.26.0602), que visava o recebimento da indenização
(compensação financeira) fixada em contrato e oriundo do atraso na entrega de apartamentos
durante o período de 1992 até 2001”, possuíam natureza tributária, tanto que ofereceu à
tributação a parcela líquida desses rendimentos, que também seriam isentos, a prevalecer tal
argumento. E o fez corretamente, posto que indenizações previstas em cláusula penal de contrato
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.116 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722424/2018-69

não tem, necessariamente, o cunho de reparação por dano material, e sim reforço no
cumprimento do contrato.
Por oportuno, registro que não vislumbro a aplicação da interpretação vazada na
Solução de Consulta COSIT no629, de 2017 (e-fls. 147), que versa sobre indenização estipulada
em rescisão judicial de contrato de compra de imóvel; situação diversa da relatada pelo
Recorrente, que qualifica a ação judicial ação monitória, que, à luz do art. 1.102 do então vigente
CPC de 1973 (atual art. 700 do CPC de 2015), cabia “a quem pretender, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa
fungível ou de determinado bem móvel”.
Concluindo, os rendimentos recebidos acumuladamente, em face de decisão
proferida em ação monitória, que exigiu pagamento de indenização prevista em cláusula penal,
pelo atraso no adimplemento do contrato, desvinculada de qualquer dano material efetivamente
comprovado, integra a base de cálculo do imposto de renda.
Quanto à parcela do rendimento exigida no lançamento, no valor de R$
1.450,000,00, auferidos na forma de compensação, de modo a extinguir obrigação do sujeito
passivo com terceiros, está afigurada a disponibilidade econômica ou jurídica da renda, ao teor
do art. 43 do CTN. Do exposto, não obstante as teses deduzidas na impugnação, e reiteradas no
recurso voluntário que, no conjunto, são enfrentadas nesse voto, não há reparos a ser feito na
decisão recorrida.
O recorrente alegou, ainda, que o valor de R$ 149.452,72 lançado no item 02 da
Notificação de Lançamento (e-fls. 68), refere-se a recebimento oriundo da ação de n°.
0051059.26.2007.8.26.0602, que não foi objeto do questionamento fiscal, já que correto. De
outro giro, verifica-se a ausência de apontamento do valor recebido pelo Sr. Carlos Tadeu Alves
Fogaça, o qual, se considerado, diminui a base de cálculo para R$ 1.020.313,58. Nesse aspecto,
entendo assistir razão ao recorrente.
A descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 68) considerou dois
pagamentos efetuados a Luiz Pagliato, sendo que o segundo, de R$ 149.452,72 não está
relacionado ao referido processo judicial. Deveria ter sido computado, nesse campo, o valor de
R$ 330.528,28, pago a Carlos Eduardo Alves Fogaça, em harmonia com os demais valores
informados na DIRPF (vide e-fls. 10 e ss), que corresponde aos treze pagamentos referidos na
descrição dos fatos.
Isso posto, manifesto-me pela alteração do lançamento, reduzindo a omissão
de rendimentos para o montante de R$ 1.020.313,58; e alterando o segundo item da
descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 68) para consignar que o rendimento foi
recebido de Carlos Eduardo Alves Fogaça, declarado pelo montante de R$ 330.528,28,
perfazendo omissão de rendimentos, em relação a esse item de R$ 78.485,66. Sem reparo a
fazer nos demais tópicos do lançamento.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.116 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722424/2018-69

Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso para reduzir a infração de omissão de rendimentos para o montante de R$
1.020.313,58, na forma desse voto, devendo ser ajustado a apuração do segundo item do
demonstrativo constante da Descrição dos Fatos; bem como o segundo item do demonstrativo de
e-fls. 69, para consignar que o rendimento foi recebido de Carlos Eduardo Alves Fogaça,
declarado pelo montante de R$ 330.528,28, perfazendo omissão de rendimentos, em relação a
esse item de R$ 78.485,66.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.116 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722424/2018-69

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital